Tribunal: TJDFT
Processo: 0709527-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. Na origem, UBIRAJARA FELISBERTO TEIXEIRA requereu o cumprimento de sentença coletiva, na qual o DISTRITO FEDERAL foi condenado a pagar a diferença entre os valores então praticados para a incorporação de quintos e décimos de funções comissionadas e cargos em comissão aos servidores aposentados e aqueles que seriam devidos ante a equivalência com a vantagem paga aos servidores da ativa no desempenho de igual função. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação alegando que a situação do exequente não se enquadraria no título executivo, haja vista que possui incorporação de cargo em comissão exercido no âmbito federal e não perante a estrutura administrativa do Distrito Federal. A impugnação foi rejeitada, sob o fundamento de que o título executivo alcança todas as espécies de incorporação, sem distinção por se tratar de cargo exercido no âmbito federal ou distrital. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos da impugnação. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão, acolher a impugnação e extinguir o cumprimento de sentença. Dispensado o preparo, ante a prerrogativa institucional do ente federativo. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Vistos etc. Trata-se ação de cumprimento individual de sentença coletiva que almeja que o Distrito Federal cumpra obrigação de fazer consistente em implementar do valor correto a título de quintos/décimos no contracheque do autor. Impugnação do Distrito Federal no ID 143167574 em que não possui o direito pleiteado, fazendo referência ao documento de ID 143136574. Resposta à impugnação no ID 145528321 em que rebate os pontos contidos na impugnação informando que apesar de ter exercido um cargo comissionado na área federa, possui a incorporação desta função em seus pagamentos no âmbito do Distrito Federal, sob a rubrica VPNI – L4584 e o que busca receber é apenas a paridade. Requereu, ainda, que o requerido atualizasse os valores devidos na rubrica 10122. Não houve manifestação do requerido, como certificado no ID 148858510. É o relato do necessário. DECIDO. Rejeito a impugnação do Distrito Federal, ao contrário do informado pelo Distrito Federal, a obrigação inserida na sentença alcança a autora. O ente público deverá realizar alterações nos valores percebidos a título de VPNI L4584/11-DECIM.L1004/96-I tendo em vista que o servidor exerceu o cargo em comissão de Encarregado e de Administrador Regional e em razão disso, passou a ter direito a incorporar uma fração do valor mensal equivalente à retribuição do cargo em comissão por cada ano trabalhado. O Acórdão de ID 143167574, pág. 27 fez constar: “A partir do momento em que se perfaz esse direito, a respectiva vantagem passa a integrar o patrimônio jurídico do servidor, não mais podendo ser suprimida ou retificada, salvo em casos de irregularidades no ato concessivo, o que não é o caso dos autos, consoante demonstra o documento de fls. 46/47.” Condeno, ainda, o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil c/c o Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ, verbis:“o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.” Defiro o prazo de 15 dias úteis, a contar da preclusão desta decisão, para cumprimento da obrigação de fazer, ficando ciente de que o descumprimento importará em multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 8.000,00 (oito mil reais) Sendo assim, após a preclusão desta decisão, determino a expedição do seguinte requisitório: um RPV em nome de RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSCIADOS, OAB/DF 711/01-RS, CNPJ 04.252.220/0001-63, no valor de R$ 892,50 (oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), referentes aos honorários advocatícios, em atenção ao teor da Súmula 345 do STJ e do artigo 85, §§ 3o e 8o, do CPC.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que por fundamento diverso daqueles ventilados pela parte recorrente, mas assentado em matéria de ordem pública. Questão de ordem pública - Tema 1169 - STJ: No dia 18/10/2022, o Superior Tribunal de Justiça afetou à Corte Especial o julgamento do REsp 1.978629/RJ, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o Tema 1.169: Tema 1.169 STJ “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O STJ determinou, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria e que tramitem no território nacional. Essa é precisamente a situação dos presentes autos. Na origem, cuida-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva e para satisfazer pretensão do exequente quanto ao recebimento de diferenças de parcelas de quintos e décimos de cargo em comissão e função comissionada incorporados à remuneração/proventos de aposentadoria. Ocorre que a questão objeto de debate adequa-se ao Tema 1.169, do Superior Tribunal de Justiça supra transcrito. Conforme um dos acórdãos selecionados para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, a discussão trava-se justamente em saber se, no caso de sentenças em processos coletivos e com condenação genérica, é exigível que o contraditório e a ampla defesa se dê previamente e no procedimento de liquidação de sentença, ou se bastaria a apresentação dos cálculos pelo credor e a possibilidade de insurgência pelo executado por meio de impugnação. No caso dos autos, as partes divergem quanto ao enquadramento da situação jurídica do autor aos termos da sentença, não havendo elemento que o distinga em relação aos recursos afetados perante o STJ e com ordem de suspensão nacional. Não obstante, ainda que relevada a ordem de suspensão emanada da instância superior, a questão meritória consiste em indagação de relevo e acerca da abrangência pelo título executivo de vantagens pessoais obtidas quando do exercício de cargo em comissão na Administração Federal, o que reclama o diferimento da análise de mérito pelo colegiado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar o sobrestamento do processo em primeira instância, na forma do Tema 1.169/STJ e até julgamento do agravo perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator